Tribunal: TJDFT
Processo: 0746665-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746665-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAO PAULO AGRAVADO: COOPERATIVA DE TRABALHO E DE CULTURA EMPRESARIAL, CRISTOVAO PINHEIRO DE SOUSA D E C I S Ã O Defiro o prazo de cinco (5) dias para o recorrente informar o endereço atualizado do recorrido, Cooperativa de Trabalho e de Cultura Empresarial, para permitir a sua intimação. Brasília/DF, 29 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e